Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706487-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUTH FURTADO ALMEIDA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, RUTH FURTADO ALMEIDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração de ID no 62799916, formulado por Ruth Furtado Almeida (ID no 63563475), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, voltem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração de ID no 63111287. Brasília, DF, em 05 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator